Tribunal: CARF
Processo: 11080.010745/97-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010745/97-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.256 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Embargante
BL INDUSTRIA OTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
Presentes os pressupostos regimentais, devem ser acolhidos os embargos de
declaração sem efeitos infrigentes, apenas para corrigir o erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os
Embargos de Declaração sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010745/97-75
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010745/97-75

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos tempestivamente, pela BL
INDÚSTRIA ÓTICA LTDA. contra o Acórdão no 9303-002.267, de 9 de maio de 2013, fls.
1.329 a 1.338, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 03/03/1994 a 26/09/1996

A comprovação do cumprimento do drawback deve ser feita de acordo co as
normas que regem a matéria. Em caso de comprovação de índices de perda
devem ser utilizados laudos que correspondam ao período em exame.

Recurso Especial da Fazenda Nacional provido.

Consta da respectiva decisão:

ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso especial.

A recorrente, ora embargante, em seu arrazoado de fls. 1.351 a 1.359, após síntese
dos fatos relacionados com a lide, inquina a decisão do vício de omissão de apreciação das
contrarrazões oferecidas ao recurso especial da Fazenda Nacional, bem como do seu Recurso
Especial, em que pese ambos terem sido regular e tempestivamente protocolados.

Alega a embargante que o fato de do Recurso Especial e das contrarrazões não
terem sido apreciados, fez com que o acórdão ora embragado fosse omisso tanto no que se refere
ao julgamento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, na medida que não considerou a
contra argumentação apresentada pelo Contribuinte em flagrante violação princípio do
contraditório, quanto ao que se refere à apreciação do pedido da reforma da decisão da instância
inferior formulado pelo Contribuinte e respectiva fundamentação, causando ofensa à ampla
defesa.

Transcrevo os requerimentos finais para maior clareza.
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010745/97-75

IV -Pedido
Ante todo o exposto, requer a Embargante sejam sanadas as omissões apontadas
no v. acórdão embargado ainda que disso decorram, consequentemente, efeitos
infringentes que resultem anulação do v. acórdão, admitindo-se como prova as
cópias do recurso e contrarrazões com comprovante de protocolo.
Requer-se, sucessivamente, a suspensão da eficácia do acórdão embargado, até o
julgamento dos recursos especiais da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
da Contribuinte.

O Contribuinte opôs embargos de declaração para que seja sanada a omissão de
apreciação do Recurso Especial e das contrarrazões.

Os Embargos foram admitidos, conforme despacho de fls. 1351 a 1359.

É o relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Os Embargos Declaratórios são tempestivos e apontam o vício, merecendo ser
conhecidos.

O despacho de admissibilidade dos Embargos postos pelo Contribuinte, de fls
1396 a 1398 foi bem analisado pela Presidente do CARF, a ilustre Conselheira Adriana Gomes
Rêgo, que assim analisou:

BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA. invocou o art. 59, inc. II, do Processo
Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 -
PAF, em combinação com o art. 535 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(CPC), e o art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010745/97-75

Fiscais - RI-CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
para interpor Embargos de Declaração contra o Acórdão no 9303-002.267, de 9
de maio de 2013, fls. 1.329 a 1.3381, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:

Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 03/03/1994 a 26/09/1996
A comprovação do cumprimento do drawback deve ser feita de acordo com as
normas que regem a matéria. Em caso de comprovação de índices de perda
devem ser utilizados laudos que correspondam ao período em exame.
Recurso Especial da Fazenda Nacional provido.

Consta da respectiva decisão:

ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso especial.

O arrazoado de fls. 1.351 a 1.359, após síntese dos fatos relacionados com a lide,
inquina a decisão do vício de omissão de apreciação das contrarrazões
oferecidas ao recurso especial da Fazenda Nacional, bem como do seu próprio
recurso especial, em que pese ambos terem sido regular e tempestivamente
protocolados.

Transcrevo os requerimentos finais para maior clareza (fls. 1.358 e 1.359):

IV -Pedido
Ante todo o exposto, requer a Embargante sejam sanadas as omissões apontadas
no v. acórdão embargado ainda que disso decorram, consequentemente, efeitos
infringentes que resultem anulação do v. acórdão, admitindo-se como prova as
cópias do recurso e contrarrazões com comprovante de protocolo.
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010745/97-75

Requer-se, sucessivamente, a suspensão da eficácia do acórdão embargado, até o
julgamento dos recursos especiais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
da Contribuinte.

São esses os fatos. Passo ao exame da admissibilidade do apelo.

(...)

1 Omissão

De pronto, constato, no cabeçalho do acórdão embargado, que o embargante não
figura como recorrente. Tampouco há menção, no relatório da decisão, à
interposição do apelo por parte do sujeito passivo. O Relatório, categoricamente,
afirma que não houve o oferecimento de contrarrazões. Ainda, consta dos autos,
à fl. 1.322, a Intimação no 28/2008, que intimou o ora embargante do Acórdão no
302-38.897, de 11 de setembro de 2007, recebida pelo sujeito passivo em
03/09/2008 (cfe. A.R. de fl. 1.323), e o termo de perempção de fl. 1.324.

Paradoxalmente, o embargante fez instruir seus aclaratórios com cópias de seu
recurso especial (fls. 1.365 a 1.381) e das contrarrazões oferecidas ao recurso
especial fazendário (fls. 1.383 a 1.393), ambas as peças protocoladas em
18/11/2008, último dia do quinquênio regimental.

Ao menos em juízo de prelibação, há omissão de apreciação dessas peças, em
cerceamento do direito de defesa do embargante.

2 Conclusão

Com essas considerações, e para os fins previstos no § 7o do art. 65 do RI-CARF,
com a redação que lhe foi dada pela Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de
2016, acolho os embargos interpostos, para saneamento da omissão apontada.

Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010745/97-75

Visando à celeridade processual, encaminhem-se os autos à 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, para exame da admissibilidade do recurso especial
interposto pelo embargante. Após a tramitação decorrente da admissão, ou não,
do recurso especial do sujeito passivo, inclua-se o processo em lote a ser
sorteado no âmbito da 3a Turma da CSRF, dado que o relator originário não
mais integra o colegiado

Seguindo o que foi dito acima, foi feito o despacho de admissibilidade do Recurso
Especial do Contribuinte de fls. 1399 a 1402, no entanto, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção
do CARF, em cumprimento ao disposto no art. 18, inc. III, do Anexo II do RICARF, e com base
nas razões ali expostas, NEGOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo.

Assim, resta analisar somente os embargos interposto pelo Contribuinte.

Analisando o acórdão n.o 9303002.267, fls 1329 a 1338, verifica-se realmente que
no cabeçalho do acórdão, o embargante não figura como recorrente. Tampouco há menção, no
relatório da decisão, à interposição do Recurso Especial do Contribuinte e nem a interposição de
Contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

O embargante fez instruir seus aclaratórios com cópias de seu recurso especial
(fls. 1.365 a 1.381) e das contrarrazões oferecidas ao recurso especial fazendário (fls. 1.383 a
1.393), ambas as peças protocoladas em 18/11/2008, último dia do quinquênio regimental.

Assim, verifica-se que há omissão de apreciação dessas peças.

Como o Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, entendo que o
acordão embargado somente deve ser reformado sem efeitos infringentes, conforme abaixo para
sanar a omissão apontada:

(a) Relatório do voto:
- onde está escrito:
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010745/97-75

O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.

- leia-se:

O Sujeito passivo apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Sujeito passivo também interpôs Recurso Especial de Divergência, a
divergência suscitada pelo Sujeito passivo dizem referente à responsabilidade por
multa aplicada em face de ato de sociedade empresarial incorporada. O acórdão
indicado como paradigma é o de n° 108-08.680.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme despacho de fls
1399 a 1402, sob o seguinte argumento:

No tocante à formação do instrumento recursal, os §§ 2o e 3° do art. 15 do RI-
CSRF impunham que o recurso fosse instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que
tenham sido divulgados ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de
até 2 (duas) ementas. O art. 67, § 11, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015 – RI-CARF, alternativamente, admite que as ementas sejam
transcritas no corpo do arrazoado recursal.
A transcrição, no corpo do arrazoado recursal, fls. 1.376, da ementa do acórdão
indicado como paradigma supre a exigência de comprovação da divergência.

Nada obstante, constato que o Acórdão indicado como paradigma no 108-08.680
foi reformado pelo Acórdão no 9101-00.080, assim ementado:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 1999
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010745/97-75

Ementa: MULTA DE OFÍCIO - INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE SOB
CONTROLE COMUM - A interpretação do artigo 132 do CTN, moldada no
conceito de que a pena não deve passar da pessoa de seu infrator, não pode ser
feita isoladamente, de sorte a afastar a responsabilidade do sucessor pelas
infrações anteriormente cometidas pelas sociedades incorporadas, quando
provado nos autos do processo que as sociedades, incorporadora c incorporadas,
sempre estiveram sob controle comum de sócio pessoa física e de controladora
informal.
À míngua de indicação de outro paradigma, a divergência queda sem
comprovação.

Do cerceamento de defesa

Quanto ao cerceamento de defesa em virtude da falta de analise das contrarrazões,
entendo que o julgador tem o livre convencimento, para decidir, isso permite que a decisão
proferida seja fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário
que se responda a todas as alegações das partes, nem analisar as contrarrazões, quando já se tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos
indicados por elas ou a responder, um a um, todos os seus argumentos. Não há nulidade da
decisão de primeira instância que deixa de analisar, ponto a ponto, todas teses de defesa
elencadas pela Contribuinte, quando referida decisão traz fundamentação coerente acerca das
razões de decidir.

E o que aconteceu no presente caso, em que o julgado ao analisar a matéria posta
à, referente a à aceitação ou não, como prova, de laudo pericial referente a período que não foi
objeto do lançamento. Decidiu que

Em pesquisa perfunctória à base jurisprudencial do CARF não foi encontrada
decisão que tenha enfrentado problema semelhante, o que indica, pelo menos, que
o tema não é frequente. Isto posto, chamo a atenção para o fato de que os índices
de perda diminuem com o tempo em função das novas tecnologias que são sendo
incorporadas ao processo produtivo e aos métodos de armazenamento e transporte
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010745/97-75

– é assim que ocorre no mundo real, e não o contrário. Assim é perfeitamente
factível e razoável que em 1990 e 1991 a perda fosse em torno de 59% e que fosse
diminuindo nos anos seguintes chegando a 15,05% em 1996.

Parece-me, portanto, inaceitável, por este argumento, simples, porém contundente,
que se utilize um laudo técnico (de cuja perfeição não se questiona), mas que se
refere a exercícios de mais de dois anos atrás como base para se inquinar o
lançamento como não correspondente à verdade dos fatos, mesmo porque foi
lavrado com base nos livros do próprio contribuinte (cálculo dos índices de perda).

Assim, não vejo motivo para anulação do acordão quanto a este tema.

Do dispositivo.

Portanto, acolho os embargos acolhidos e providos, sem efeitos infringentes.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital